Tribunal: TJMT
Processo: 1013797-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013797-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 547.399.851-87 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— DECISÃO QUE DETERMINA PENHORA DE PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO (30%) DO VALOR DO SUBSÍDIO DA EXECUTADA — ARTIGO 833, IV, C/C PARÁGRAFO SEGUNDO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —

RELATIVIZAÇÃO — EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SUBSÍDIO QUE NÃO ULTRAPASSE A QUANTIA DE CINQUENTA (50) SALÁRIOS MÍNIMOS E QUANDO NÃO SE TRATAR DE DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR —

OBSERVÂNCIA —

NECESSIDADE —
RECURSO PROVIDO.

Consoante o artigo 833, IV, c/c parágrafo 2o do Código de Processo Civil, excepecionalmente, é admitida a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais do executado, para que seja alcançado até 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor e satisfação do crédito, todavia, a exceção somente é admitida quando se tratar de dívida de natureza alimentar ou o valor da remuneração do executado ultrapasse a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é o caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Edione Teixeira de Carvalho
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a penhora de trinta por cento (30%) sobre a sua remuneração.

Assegura que, no dia 11 de setembro de 2019, procedeu-se à penhora de trinta por cento (30%) sobre a sua remuneração de professora do Instituto Federal de Mato Grosso. Todavia, “
tal decisão afronta diretamente o princípio da legalidade estrita (Art. 833, IV do NCPC), bem como a dispositivos constitucionais, Art. 1o, inciso III (dignidade da pessoa humana), ao art. 2o (independência e harmonia entre os poderes), ao art. 5o, inciso I, (igualdade de tratamento), ao art. 7o, inciso X (proteção constitucional do salário), ao art. 22, inciso I (competência privativa da União para legislar sobre direito processual) e ao art. 60, § 4o, inciso III (separação dos poderes), todos da Constituição Federal
”.

Assevera que, “
inexiste nos autos elementos que provem ao Magistrado que a penhora de 30% do salário da Agravante não a colocaria em dificuldades de forma a desprestigiar o direito fundamenta a dignidade da pessoa humana
”.

Foi deferido o efeito suspensivo à decisão (Id. 17420498).

Não há contrarrazões (Id. 26192469).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de abril de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Edione Teixeira de Carvalho
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou a penhora de trinta por cento (30%) sobre a sua remuneração.

Extrai-se dos autos que o estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal no 2012-36.2010.811.0051, código 30105, em face da agravante, para o recebimento do crédito tributário no valor atualizado de R$55.090,70 (cinquenta e cinco mil, noventa reais e setenta centavos).

Após várias tentativas infrutíferas de localização da agravante e de bens passíveis de penhora, o agravado Estado de Mato Grosso pugnou pela constrição mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos por ela auferidos, proveniente do Instituto Federal de Mato Grosso, por quantos meses fossem necessários ao integral adimplemento do crédito tributário.

O Juízo de Primeira Instância deferiu o pleito, resultando na decisão ora agravada,
in verbis
:

“(...)
Assim, por entender que a restrição prevista no art. 833, IV, do NCPC deve ser entendida dentro de certos parâmetros, conjugando-se, assim, o direito à vida digna do devedor e, também, o direito do credor, defiro o pedido aduzido pelo Exequente para autorizar de 30% dos vencimentos do Executado, pelo tempo necessário para quitação do débito.

Para tanto, oficie-se ao empregador do Executado, Instituto Federal de Mato Grosso para que passe a efetuar o depósito mensal ao Juízo do que corresponder a 30% dos vencimentos do Executado.

Após, intime-se o Exequente para que traga aos autos cálculo atualizado do débito, requerendo o que de direito.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário
. (...). (Id. 15501463, fls. 16).

Pois bem.

Consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos e subsídios do devedor, porém, já não há mais incondicionalidade da penhora, vejamos:

“
Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;”

Nessa esteira, o parágrafo segundo do artigo acima citado, esclarece que nos casos de pagamento de prestação alimentícia ou importância excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos, é plenamente possível a penhora, observado o limite de 30% (trinta por cento) do subsídio:

“§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o
”.

A questão restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de embargos de divergência:

“(...)
3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
(...)”. (STJ, Corte Especial, EREsp 1582475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018).

Com relação aos critérios para efetivação de penhora de parte do salário do devedor com a finalidade de pagamento de crédito não alimentar, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“(...)
A jurisprudência do STJ vem entendendo que ‘a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
’ (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019).
(...). (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1486968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de setembro de 2019).

Em consequência, por mais que seja possível a penhora de salário do devedor, é necessário observar as exceções à constrição.

Logo, considerando que a agravante comprovou que sua remuneração consiste no valor bruto de R$ 17.956,71: dezessete mil novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos, e líquido de R$ 12.752,34: doze mil setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos (
comprovante de rendimento
do Instituto Federal de Mato Grosso, Id. 15497042), o valor não ultrapassa o limite imposto de cinquenta (50) salários mínimos, de modo que não é possível a penhora de 30% (trinta por cento) de seu salário para pagamento do crédito exequendo, de natureza não alimentar.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EFETIVA DE NORMA FEDERAL VIOLADA. SÚMULA 284/STF. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. ART. 833, IV C/C §2o DO CPC/2015. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.

1. Não houve clara e adequada indicação do dispositivo federal violado, nem de como teria sido sua violação. Prova disso é que o recorrente apenas afirma que "também não se interpretava a impenhorabilidade de salários como sendo absoluta mesmo antes do CPC/2015, pois o § 2° do art. 649 do CPC/1973 trazia a possibilidade de "penhora para pagamento de pensão alimentícia", assim como o faz o § 2° do atual art. 833". (fl. 49, e-STJ).

2. A falta de particularização da norma federal que o acórdão recorrido teria contrariado consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do Apelo Especial, atraindo, por analogia, a Súmula 284/STF.

3. Ainda que tal óbice não existisse, percebe-se que o acórdão combatido harmoniza-se com o entendimento do STJ, que declara que ‘a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
’.
(STJ, Quarta Turma, Resp 1.407.062/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 26 de fevereiro de 2019).

4. Por fim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, é exigida a demonstração analítica de que os casos cotejados possuem similitude fática e jurídica, com a indispensável transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, para bem caracterizar a interpretação legal divergente, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente, que apenas colacionou duas ementas.

5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ, Segunda Turma, REsp no 1848264/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2020)

E no recente julgado desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O SALÁRIO MENSAL DO AGRAVADO – IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 833, IV, DO CPC – EXCEÇÕES LEGAIS INAPLICÁVEIS - DEVER DE OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO LEGAL PARA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 833, IV, é absolutamente impenhorável os proventos de natureza salarial, excetuando-se as hipóteses de débito de alimentar e quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Decisão reformada para afastar a penhora salarial
.”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1014412-72.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 16 de junho de 2020).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a decisão que determinou a realização de penhora no salário da agravante, porquanto o valor de seu subsídio não excede a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos, bem como não ser o caso de débito de natureza alimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021